Tribunal: TJDFT
Processo: 0010697-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO ALÉM DE DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO. RÉ CITADA POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXCEPCIONALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PERECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A antecipação da prova oral é determinada pelos princípios da economia processual e da razoabilidade, sem prejuízo da repetição da prova, caso fique demonstrada a necessidade.

2. A demora na prestação jurisdicional, ante a pendência da solução do conflito de competência entre o Juizado especial e a Justiça comum, acarretou uma demora indesejada à efetividade da Justiça. Veja que o suposto crime de trânsito ocorreu em 31/08/2017 e a denúncia foi recebida em 16/04/2019.

3. Excepcionalmente é possível a produção antecipada da prova, sobretudo se demonstrada a possibilidade concreta de perecimento da prova oral, seja pelo fato de ser corriqueiro que testemunhas, naquela cidade satélite (Ceilândia), mudem de endereço antes da judicialização de seus depoimentos, seja pelo longo decurso de tempo, que certamente prejudicaria a memória sobre os acontecimentos.

4. Recurso conhecido e provido.